Tribunal: TJBA
Processo: 8026943-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026943-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI AGRAVADO: JEAN SILVA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO INDEVIDA. MORA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão, fundada em inadimplemento contratual em alienação fiduciária, na qual o juízo de origem determinou a suspensão do feito em razão da conexão com ação revisional proposta pelo devedor, que tramita em juízo diverso. O agravante, instituição financeira credora, sustenta a validade da notificação premonitória e a ausência de qualquer medida liminar na revisional que impeça a retomada do bem, pugnando pela reforma da decisão. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em saber se a mera existência de ação revisional proposta pelo devedor é suficiente para suspender o curso da ação de busca e apreensão, diante da suposta conexão entre as demandas e da ausência de tutela de urgência que obstaculize o prosseguimento da ação possessória. III. Razões de decidir 3. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que a propositura de ação revisional não descaracteriza a mora, tampouco constitui óbice ao prosseguimento da ação de busca e apreensão (Súmula 380/STJ). 4. Comprovada a mora por meio de notificação válida, e não havendo decisão antecipatória na ação revisional que suspenda a eficácia do contrato, deve prevalecer o direito de propriedade do credor fiduciário. 5. A alegada conexão entre as ações não justifica, por si só, a suspensão do processo, especialmente quando inexistente prejuízo concreto ou risco de decisões conflitantes. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A mera propositura de ação revisional não suspende a ação de busca e apreensão, salvo se houver decisão judicial que expressamente o determine." "2. Comprovada a mora e inexistente tutela antecipada na ação revisional, deve prevalecer o direito de propriedade do credor fiduciário para fins de retomada do bem." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026943-29.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO J. SAFRA S.A e como agravado JEAN SILVA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, 03 de dezembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado- substituto de 2° grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator